Tribunal: TJMT
Processo: 1002426-19.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002426-19.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), WELITON SOARES DE TOLEDO - CPF: 651.915.016-91 (EMBARGANTE), EVA DIAS DE FREITAS - CPF: 928.177.346-53 (EMBARGADO), NELSON REIS OBERLANDER JUNIOR - CPF: 113.314.038-63 (ADVOGADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 1002426-19.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Barra do Garças

Embargante: Weliton Soares de Toledo

Embargada: Eva Dias de Freitas

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 1002426-19.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Barra do Garças

Embargante: Weliton Soares de Toledo

Embargada: Eva Dias de Freitas

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Weliton Soares de Toledo em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento, apreciado por esta Câmara.

Inconformado, o embargante alega os vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que o título não possui força executiva, conforme demonstrado na exceção de pré-executividade. Ao final, prequestiona os dispositivos legais que regem a matéria em debate.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 131130171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
nº 1002426-19.2022.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Barra do Garças

Embargante: Weliton Soares de Toledo

Embargada: Eva Dias de Freitas

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

O embargante alega que na exceção de pré-executividade demonstrou a nulidade da execução, vez que o título não possui os requisitos necessários para a tramitação da ação.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada sobre a necessidade de dilação probatória, por isso, foi mantida a decisão rejeição da exceção da pré-executividade, vejamos:

“
Logo, tendo em vista ser incabível a oposição de
exceção
de pré-executividade veiculando a discussão de questão que dependa de dilação probatória e não possa ser conhecida de ofício pelo magistrado, impositiva a manutenção da decisão recorrida
.”
(id. 127264684)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção do embargante em rediscutir a matéria apreciada em sede de apelo.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá, 13 de julho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022